Tribunal: TCU
Processo: 027.363/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9080/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.363/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Doralice de Jesus Pereira (XXX.987.293-XX); Fatima Cecilia dos Santos da Silva (XXX.021.351-XX); Francelle Duarte Rossoni (XXX.187.106-XX); Gracilene Belfort Duarte (XXX.462.223-XX); Irene Pollyanna Cabral Lobato (XXX.149.453-XX); Jacques Cassidori Couto (XXX.409.419-XX); Jomaci Matos de Araujo (XXX.996.083-XX); Maria do Carmo Sodre da Silva (XXX.842.953-XX); Mauricio Guitzel Rodrigues (XXX.356.695-XX); Rosa Maria Pereira Tavares (XXX.906.783-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.